Tribunal: TJPA
Processo: 0804127-90.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804127-90.2021.8.14.0051

APELANTE: DANIEL SA PEDROSO, RIVALDO JOSUE SOUSA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I, III E VI DO CPB - TRIBUNAL DO JÚRI – 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA. Em que pese o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o
quantum
por ele estabelecido à pena-base dos apelantes encontra-se proporcional e razoável, levando-se em consideração as qualificadoras do crime. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por DANIEL SÁ
PEDROSO e RIVALDO JOSUÉ SOUSA CASTRO, inconformados com a
sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
que condenou Daniel Sá Pedroso à pena definitiva de 15 (quinze) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e Rivaldo Josué Sousa Castro, à
pena de 18 (dezoito) anos de prisão também em regime inicial fechado, ambos pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I, II e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, pleitearam os ora apelantes o redimensionamento da reprimenda, sobretudo em razão da ausência de fundamentação idônea capaz de justificar sua exasperação.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório
. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Consta da denúncia que
no dia 29/03/2021, no turno da noite, por volta de 21 horas, na Rua dos Cravos, nº 80, entre a Rua Rosário e São João Batista, Bairro São Cristóvão, no município de Santarém/PA, os denunciados DANIEL SÁ PEDROSO e RIVALDO JOSUÉ SOUSA CASTRO, em união de desígnios, com
animus necandi,
por motivo torpe, meio cruel e com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ceifaram a vida de LUCIANO GAMBOA MARINHO com diversos disparos de arma de fogo.

Segundo fora apurado, LUCIANO era usuário de drogas desde a adolescência e praticava delitos patrimoniais para sustentar o vício, chegando a ser levado à delegacia de polícia algumas vezes. Todavia, LUCIANO deixou de pagar dívidas de compra de drogas que tinha com traficantes pertencentes ao grupo criminoso Comando Vermelho (CV) na localidade, mesmo tendo sido diversas vezes cobrado por um homem conhecido como “TIAGO”, acumulando um débito de cerca de R$ 1.000,00 (mil reais).

Dessa forma, o grupo criminoso em questão determinou que LUCIANO deveria ser morto, de modo que os denunciados RIVALDO, “soldado” do Comando Vermelho, e DANIEL - foram indicados para executar o crime. Assim, os autores do fato passaram dias observando a rotina de LUCIANO, os seus horários de saída e retorno para casa, até que decidiram quando iriam matá-lo.

No dia e local dos fatos, os autores do crime permaneceram na esquina da casa da vítima. Quando LUCIANO se aproximou, RIVALDO desferiu dois tiros de arma de fogo contra ele, porém o instrumento travou, ocasião em que a vítima conseguiu evadir-se do local, buscando salvar a sua vida. Acrescentou que LUCIANO correu por alguns terrenos e escondeu-se em uma casa, mas foi seguido e localizado pelos autores do fato, que desferiram mais cinco tiros contra ele. Após atacarem a vítima desarmada e sozinha no local, os denunciados empreenderam fuga em direção a uma serra, deixando a vítima agonizando até a morte.

Mencionou que o Laudo nº 2021.04.000031-CCV, resultante da perícia de local de crime com cadáver, atestou que a vítima foi atingida por 05 (cinco) disparos de arma de fogo, que atravessaram o seu corpo. No mesmo documento, constam registros fotográficos do local dos fatos, sendo possível observar estojos de munições pelo chão e manchas de sangue em diversos lugares, demonstrando a intensidade das lesões. Ademais, na certidão de óbito de LUCIANO, consta que a causa da morte se deu por
“anemia aguda, hemorragia interna e externa, perfuração das vísceras torácicas, ferimento por arma de fogo”.

Por fim, a peça acusatória asseverou que diante dos fatos, restou explícito o
animus necandi
dos denunciados, uma vez que atingiram a vítima com claro objetivo de ceifar a sua vida, desferindo diversos tiros de arma de fogo. Assim agindo,
foram denunciados como incursos nas sanções do art. 121,
§2º, incisos I, II e VI em concurso de agentes (CP, art. 29).

Pleitearam os recorrentes o redimensionamento da pena a eles imposta, com a reanálise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, no que adianto desde logo que não lhes assiste razão.

Com efeito, no que se refere a dosimetria efetuada para o ora apelante
Rivaldo,
muito embora tenha o juízo sentenciante cometido equívoco ao avaliar negativamente sua conduta social, à míngua de elementos concretos que a justifiquem, verifica-se após a reavaliação das circunstâncias do art. 59 do CPB, que a
culpabilidade
se mostrou exacerbada em razão da extrema violência empregada na ação delitiva, com anterior observação da rotina da vítima para, no momento certo, agir dando início à execução do crime com a perseguição da vítima pela vizinhança. Outrossim, necessária a manutenção desfavorável
dos antecedentes,
por mais de uma condenação criminal transitada em julgado, como especificou o juízo sentenciante, bem como das
circunstâncias do crime
também desfavoráveis, haja vista que a vítima foi atingida por vários tiros de arma de fogo, de surpresa, sem qualquer possibilidade de defesa. Tais elementos por si só, justificam a fixação da pena base acima do mínimo para o crime de homicídio qualificado, qual seja, 18 (dezoito) anos de reclusão.

E no que concerne a dosimetria
efetuada para o ora apelante

Daniel,
verifico que a decisão combatida restou elaborada de forma escorreita, motivo pelo qual mantenho como desfavoráveis a
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime,
nos mesmos termos do outrora explicitado, entre os graus mínimo e médio legais, encontrando-se, dessa forma, proporcional e razoável, motivo pelo qual mantenho a fixação da pena base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Assim, não há que se falar em redimensionamento das pena-base impostas na hipótese, restando imperioso mencionar que as outras etapas da dosimetria efetuada pelo magistrado aos apelantes também devem ser mantidas, inclusive o regime prisional fechado fixado, à luz do art. 33, §2º, alínea
a,
do CPB.

Ante o exposto, conheço o apelo, porém lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 31/10/2023